Tribunal: STF
Processo: ARE 1536212
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESCA REALIZADA COM PETRECHOS PROIBIDOS. DANO AMBIENTAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E INFRALEGAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. AMBIENTAL. A PESCA REALIZADA COM PETRECHOS PROIBIDOS CONFIGURA A PESCA PREDATÓRIA. O DEVER DE INDENIZAR O DANO AMBIENTAL É OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENAIS, INCIDINDO O ART. 225, § 3º, CRFB/88. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Instrução Normativa Interministerial (INI 04/2011), vigente à época da lesão ao meio ambiente praticada pelas rés, regula a pesca embarcada com espinhel do tipo pelágio para diminuir a captura incidental de albatrozes e petréis (espécies da fauna brasileira vulneráveis e sob risco de extinção). 2. A responsabilidade na reparação civil ambiental é de natureza objetiva, solidária e imprescritível, de forma que os fornecedores dos meios e/ou que são os destinatários dos ganhos auferidos com a prática da ofensa ao meio ambiente respondem objetiva e solidariamente pelos danos. 3. As recomendações da ICCAT destinam-se à manutenção dos estoques pesqueiros, não sendo voltadas para a proteção do meio ambiente. 4. A obrigação de demonstrar que não praticou o dano ambiental é do agente ao qual foi imputada a conduta poluidora/degradadora, nos termos da Súmula 618/STJ” (fl. 1, e-doc. 300).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 320).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 225 da Constituição da República.



    Afirmam que o Tribunal de origem “presume, equivocamente, a ocorrência de dano, em virtude da inobservância, pelos Recorrentes, da INI 04/2011, comprovadamente inaplicável ao caso em tela. Considerando que a obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade depende da efetiva ocorrência de dano, tendo restado comprovado a inaplicabilidade da INI 04/2011 e a adoção da largada noturna, forçoso se torna reconhecer que a conduta da empresa não ocasionou dano ambiental” (sic, fl. 8, e-doc. 335).



    Argumentam que “o acórdão recorrido não se atentou ao Decreto 65.026/69, que promulga a Convenção Internacional para a Conservação do Atum e afins do Atlântico, na medida em que ignora o procedimento para objeção das recomendações da ICCAT e afirma que normas da ICCAT não são oponíveis no caso em tela” (fl. 10, e-doc. 335).



    Assinalam que, “justamente pelo fato da INI 04/2011 ser inaplicável, a recomendação da ICCAT que previa medidas mitigatórias para navios acima de 35 metros deve ser aplicada ao caso em concreto” (fl. 10, e-doc. 335).



    Asseveram que “a valoração aos fatos dada pelo Tribunal Regional foi completamente errada e que no caso não existe nenhuma conduta e/ou atividade lesiva ao meio ambiente por parte dos Recorrentes em nítida afronta ao preceito Constitucional em voga” (fl. 13, e-doc. 335).



    Pedem seja “provido o presente Recurso Extraordinário por ofensa direta a Constituição Federal, pelo fato de não ter havido nenhum dano ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade e que este Tribunal Superior faça prevalecer o justo direito” (fl. 14, e-doc. 335).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 354).



    4. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes reiteram os argumentos trazidos no recurso extraordinário e insistem que “a ofensa ao artigo 225, § 3º, da CF/88 é direta” (fl. 4, e-doc. 373).



    Pedem o provimento do agravo, “a fim de que seja afastada a interdição do Recurso Extraordinário, com o seu consequente processamento, conhecimento e provimento pelo fato de não ter havido nenhum dano ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 12, e-doc. 373). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Atlântico Tuna – Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Pescados Ltda., Gabriel Calzavara de Araújo, Hayasaki Suisan Yugen Kaisha e Tatsuya Hayasaki, em razão de “os petrechos de pesca empregados pelos réus na embarcação ‘Kinsai Maru 58’ não se encontra[rem] em conformidade com as normas de regência, sendo, por isso, inaptos a evitar os danos à fauna marinha, decorrentes da atividade pesqueira por seu intermédio exercida” (fl. 27, e-doc. 4).



    Na inicial, o autor narra que, “no que tange aos réus Gabriel Calzavara de Araújo e Atlântico Tuna – Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Pescados Ltda., tratar-se, esta, de conduta reiterada, uma vez que, na mesma época, além da embarcação ‘Kinsai Maru 58’, também as embarcações pesqueiras ‘Shoei Maru 7’ e ‘Kinei Maru 108’, todos atuneiros japoneses por eles arrendados, foram autuadas pelo Ibama em razão de irregularidades nos correspondentes sistemas de mitigação de captura incidental de aves marinhas, fatos, estes, objeto, respectivamente, dos Inquéritos Policiais nº 5001051-58.2014.4.04.7101 e nº 5003711-59.2013.4.04.7101, relativamente aos quais já ajuizadas as Ações Penais nº 5000254-14.2016.4.04.7101 e nº 5000253-29.2016.4.04.7101 e, concomitantemente à presente, também ajuizadas, pelo Ministério Público Federal, Ações Civis Públicas para reparação dos danos ambientais correlatos” (fl. 27, e-doc. 4).



    Estes os pedidos constantes da petição inicial:



    “a) a distribuição, recebimento e autuação da presente, bem como a citação dos réus para, querendo, apresentar defesa, sob as penas da lei; 



    b) a juntada dos documentos anexos, protestando pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a oitiva das testemunhas a serem oportunamente arroladas; 



    c) a intimação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para, querendo, intervir no feito na qualidade de assistente do Ministério Público Federal;



    d) seja a presente ação processada e julgada para o fim de que, considerado procedente o pedido e reconhecido o elevado grau de censura da conduta dos réus: 



    d.1) sejam cancelados os registros, permissões e/ou licenças de pesca de que sejam titulares; 



    d.2) sejam declarados inidôneos para habilitação em quaisquer programas de arrendamento de embarcações estrangeiras; 



    d.3) sejam solidariamente condenados a pagar, a título de indenização pelos danos causados ao meio ambiente, valor a ser arbitrado por esse MM. Juízo, observadas as circunstâncias e consequências dos fatos relatados, o qual deverá reverter ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos previsto no artigo 13 da Lei nº 7.347/85, aplicando-se correção monetária e juros de mora a partir da data do evento danoso; 



    d.4) sejam condenados aos ônus da sucumbência” (fls. 34-35, e-doc. 4).



    Em primeira instância, o juízo da Segunda Vara Federal de Rio Grande/RS julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para “condenar os réus solidariamente, ao pagamento de indenização por danos causados ao meio ambiente, em quantia que fixo em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos de que trata o artigo 13, da Lei nº 7.347/1985” (fl. 24, e-doc. 240).



    Essa decisão foi mantida pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (e-doc. 300).



    7. Os agravantes sustentam que “foi explicado e provado pela Atlântico Tuna que a adoção da largada noturna (pescando-se somente a noite) preveniu a ocorrência de dano ambiental, já que, majoritariamente, as aves marinhas não se alimentam nesse período. O próprio Ibama confirmou em relatório técnico (doc. da contestação) que a análise dos sinais emitidos pela embarcação permitem identificar o horário do lançamento do espinhel, concluindo que os lances de pesca teriam sido realizados no período noturno. Como consignado no PLANACAP (Plano Nacional para a Conservação de Albatrozes e Petréis) documento trazido aos autos pelo MPF (Evento 1, Anexo 8, Página 73) a pesca noturna reduz as taxas de captura de aves marinhas significativamente (de 60% a 98%)” (fl. 12, e-doc. 373).



    Ao negar provimento ao recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a condenação imposta em primeira instância e assentou que, “uma vez que o auto de infração permanece hígido e a ocorrência do dano foi constatada de maneira bastante clara pelo juízo a quo, não se vislumbram nos autos razões para infirmar a caracterização do estrago (degradação) ambiental ocasionado, nem do nexo causa” (fl. 19, e-doc. 300). Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O julgamento do recurso das rés depara-se com dois pontos cruciais a serem enfrentados, o primeiro diz respeito à vigência da INI 04/2011 frente à data de autuação das rés e o segundo refere-se à caracterização do nexo causal e a obrigação de reparar o dano. 



    (a) Autuação do IBAMA pelo descumprimento da INI 04/2011 seria inaplicável. 



    Essencialmente, alegam as rés que a autuação do IBAMA se deu pelo descumprimento da INI 04/2011 e que esta teria sido declarada inaplicável em outra ação. No entanto, como se vê dos autos a decisão no processo referente à ação anulatória nº 0047337-48.2013.4.01.3400 alicerçou suas razões de decidir em laudo pericial realizado em outro tipo de embarcação, empregada pelos mesmos réus para a prática, em tese, também de pesca predatória, qual seja: ’Kinei Maru 108’, decisão que considerou as características distintas desse barco. 



    Já a presente ACP trata de outro tipo de embarcação, o ‘Kinsai Maru nº 58’, que apesar de ter nomenclatura semelhante, concretamente, é equipamento de pesca distinto, enquanto o ‘Kinsai Maru nº 58’ tem 55,6 metros de comprimento e foi construído em 1991, o ‘Kinei Maru 108’49,2 metros e sua construção data de 1995. 



    Todavia, ainda que houvesse sido feito coisa julgada naquela ação anulatória, ela só teria eficácia para as partes em condições idênticas e não uma eficácia erga omnes, à conta de uma espécie de salvo conduto para desrespeitar as INIs em tela, afinal, conforme se afere nos autos, a decisão atacada foi proferida a partir de um conjunto de elementos probatórios e objetos distintos daquela, entre eles o laudo pericial que vistoriou outra embarcação, de modelo diverso ao desta ACP.



    Ainda, refere-se que, conforme restará demonstrado no presente voto, a obrigação de reparar o dano é autônoma frente às sanções administrativas e penais. Por essas razões, deve-se desacolher a eficácia postulada pelas rés quanto à eventual inaplicabilidade da IN 04/2011 no ilícito administrativo e civil em tela. 



    (b) A INI 07/2014 modificou o que estava em desacordo na autuação, considerando agora: tamanho da embarcação e especificação de linha espanta aves. 



    Aduz, o recorrente, que a INI 07/2014 teria acolhido as orientações da ICCAT, modificando a normativa nacional. Prefacialmente, deve-se trazer maiores informações acerca da ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas), uma vez que a apelante lastreia sua defesa na alegação de que estaria cumprindo as recomendações dessa Comissão, e que isso afastaria a imputação de ter ocasionado dano ambiental. (...)



    Feitos tais apontamentos, retoma-se a análise da argumentação recursal, na qual alegam as rés que a INI 07/2014 teria modificado os parâmetros que estavam em desacordo quando da autuação, passando a considerar o tamanho das embarcações e as especificações das linhas espanta aves, o que respeitaria as recomendações 11-09 da ICCAT, defendendo que as especificações da INI 04/2011 eram inapropriadas para embarcações japonesas. 



    Ora, mesmo que a nova INI tivesse alterado sua normatização para acolher como lícita a modalidade de pesca praticada pelas rés, mas não o fez, no direito civil vige o princípio de que o tempus regit actum. Além disso, no âmbito civilista não há que se falar da retroatividade da lei mais benéfica, conforme se dá no direito penal. Nesse sentido, há de se prestigiar o, constitucionalmente, protegido ato jurídico perfeito.



    Porém, nem mesmo a hipótese aventada pelas rés poderia favorecê-las, porque a INI 07/2014 não acolheu as condições de pesca com os petrechos defesos que empregaram as rés no cometimento do dano ambiental, sob a vigência da INI 04/2011, uma vez que o pesca ilegal se deu no ano de 2013. 



    Esclarece o ponto o excerto do Laudo Pericial (Evento 16, PARECER9 do processo originário): 



    ‘LAUDO Nº 824/2014 – SETEC/SR/DPF/BA LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (MEIO AMBIENTE) (…) 



    Dessa forma, verificou-se que as linhas secundárias avaliadas apresentaram massa da chumbada (peso de chumbo) abaixo do preconizado na referida Instrução Normativa, e sua distância até o anzol muito acima. (…) (grifei)



      IV – RESPOSTAS AOS QUESITOS (…) 



    f. À vista da INI 4/11 – MMA/MAP, de cópia enviada em anexo, as linhas de pesca submetidas a exame estão em conformidade com as normas técnicas preconizadas na citada INI 4/11 – MMA/MAP? Não. 



    Conforme elencado na Seção III, os pesos de chumbo (chumbadas) das linhas secundárias (petrechos de pesca de espinhel pelágico) avaliadas possuíam massas inferiores e distâncias entre o peso e o anzol superiores ao descrito no artigo 3º da Instrução Normativa Interministerial nº 04 – MPA/MMA, de 15 de abril de 2011. 



    A massa mínima preconizada para o peso de chumbo é de 60 gramas e sua distância máxima até o anzol de 2 metros, sendo que nos exames constatou-se massas inferiores a 36 gramas e distâncias maiores que 40 metros. (grifei) (…) 



    ANTÔNIO LUÍS BRANDÃO FRANCO PERITO CRIMINAL FEDERAL 



    Classe Especial – Matrícula: 6.480’ 



    Por conseguinte, desacolhe-se tal alegação das apelantes.



    (c) Respeitavam as recomendações 11-09 da ICCAT e defendiam que as especificações da INI 04/2011 eram inapropriadas para embarcações japonesas. 



    De outro lado, a arguição trazida em sede recursal de que as rés respeitavam as recomendações 11-09 da ICCAT e que defendiam serem as especificações da INI 04/2011 inapropriadas para embarcações japonesas é bastante esclarecedora. Explico, se defendiam que eram inapropriadas as especificações da INI 04/2011 é porque já detinham conhecimento detalhado acerca delas, bem como estavam cientes de estarem praticando ofensa às normas regulatórias de um dos países membros da ICCAT. 



    Ademais, ainda que o Brasil seja signatário da ICCAT isso não resulta que o sistema de normas regulatórias nacional não possa considerar as particularidades e as especifidades dos ecossistemas locais, o direito de estabelecer diretrizes, políticas e normas afetas às atividades com potencial degradador e também de proteção ambiental alinhadas com as características regionais, sopesando a natureza das águas, da fauna e da flora brasileiras. 



    Ou seja, as recomendação da ICCAT não são oponíveis às normas nacionais específicas de proteção ambiental, porque aquelas dispõem sobre a pesca de atum e não sobre o meio ambiente, e menos ainda oponíveis ao texto constitucional que garantem o direito fundamental ao meio equilibrado e à qualidade de vida (art. 5º, LXXIII e art. 225, CF88). Logo, ao ser signatário do ICCAT o Brasil se comprometeu somente com os aspectos referentes à pesca de atum, não abrindo mão de sua soberania, ainda mais porque no caso em tela o problema diz respeito a pesca predatória e captura de aves. 



    Ainda, é pouco razoável aludir que uma regulamentação internacional fosse capaz de estabelecer critérios capazes de atender ao mosaico de aspectos que envolvem toda a pesca no vasto Oceano Atlântico, haja visto a diversidade de situações ecológicas, interesses econômicos, níveis de proteção ambiental desejados e aspectos culturais de todas as nações pesqueiras do mundo. Isto é, tamanha heterogeneidade não poderia ser homogeneizada nas recomendações da ICCAT, sendo impossível, portante, aventar-se que tal texto conseguisse abarcar as características e singularidades da imensa biodiversidade e dos ecossistemas que integram a biosfera. 



    Na verdade, esse entendimento é consentâneo aos da própria ICCAT, que define como pesca ilegal, usando o acrônico IUU (illegal, unreported and unregulated fishing, que em tradução livre fica: pesca ilegal, não relatada e irregular), aquela realizada em desacordo com as normas dos países membros. 



    Ou seja, inclusive a ICCAT reconhece a necessidade de serem obedecidos os comandos da IN para não ser considerada tal pesca ilegal e predatória. Assim, resta desacolhida essa assertiva das rés, em decorrência da aplicação do princípio da razoabilidade e da supremacia das normas nacionais e, principalmente, da carta magna.



    (d, e) Realizaram pesca noturna porque seria período de menor atividades das aves e isso reduziria a captura incidental.



    Outra alegação trazida pelas rés em seu recurso é a de que a pesca teria sido realizada exclusivamente à noite, quando haveria menor ocorrência de incidentes lesivos às aves. No entanto, tal medida é apenas adicional na mitigação da captura 5 de diferentes tipos de aves, não só os albatrozes e petréis, conforme normatiza a INI em tela, bem como preconizam as recomendações do Acordo para a Conservação de Albatrozes e Petréis (ACAP) (...).



    Isto é, a largada noturna de espinhéis é uma medida complementar, que deve estar atrelada aos demais requisitos que normatizam essa pesca, determinando o tipo de espinhel, as linhas espanta aves e outros critérios descritos na IN em vigência.



    Dessa maneira, deve-se reconhecer que a largada noturna não exime a empresa pesqueira de respeitar a regulação principal, que definiu os critérios para as linhas espanta aves (distanciamento entre anzóis e pesos de linhas). Isto é, as medidas são eficazes somente quando usadas de foma combinada. 



    Logo, a largada noturna não tem o condão de afastar ou de isentar as rés da responsabilização pelo dano ocasionado ao meio ambiente. 



    É importante considerar que a captura (com consequente morte das aves) se dá porque no espinhel são empregadas iscas que atraem muitas aves marinhas. E elas são atraídas porque tais iscas compõem a base da sua dieta alimentar típica. Então, a captura desses animais não ocorre como um incidente aleatório ou mera casualidade, mas é um efeito colateral da estratégia de pesca adotada - o espinhel pelágico - que emprega como isca, justamente, os organismos que são os alimentos naturais dessas aves. Aves que competem por alimento com os peixes maiores, entre eles o atum e algumas espécies de tubarões. 



    Ademais, vale salientar que algumas aves conseguem mergulhar acessando iscas à profundidade de 10 metros da superfície, sendo essa a razão que explica a inconformidade da pesca realizada e dos petrechos proibidos. Afinal, o Laudo de Perícia da Polícia Federal (Evento 16, PARECER9) constatou que as chumbadas eram leves demais, pois deveriam ter mais de 60 g, mas tinham aproximadamente metade do peso (em torno de 30 g). Ora, é senso comum que os anzóis e as iscas, nessa configuração proibida, afundam menos no mar, ficando assim acessíveis para as aves, porque próximas ou na superfície da água. 



    Ainda, o referido laudo identificou que as chumbadas deveriam distar no máximo 2 m dos anzóis, para aumentar-se a improbabilidade da armadilha (isca e anzol) subir na coluna d'água, atraindo e capturando as aves na superfície ou em seu mergulho (comportamento alimentar típico e natural de muitas aves marinhas). Mas, essas distâncias também não foram respeitadas, pois constatou-se que, no equipamento vistoriado, eram sempre superiores a 40 metros, ou seja mais de 20 vezes a distância preconizada. 



    Essa combinação (metade do peso das chumbadas e 20 vezes o distanciamento entre anzol e chumbada) torna indiscutível e inafastável o uso de petrechos proibidos, bem como confirmam que a medida mitigadora principal para evitar a captura de aves não foi observada. Portanto, muito provavelmente, essas iscas flutuaram na superfície ou bem próximas dela quando da pesca autuada.



    Diga-se de passagem que dentre as aves que são alvos desse tipo de pesca predatória estão os albatrozes e, mesmo que alvos indesejados, continuam sendo capturados, feridos ou mortos, acelerando um processo de extinção não natural. E isso está devidamente registrado no LIVRO VERMELHO do ICMBio, que descreve as espécies de aves em perigo e as ameaçadas de extinção, que consigna que os albatrozes e petréis encontram-se entre as espécies em perigo e principalmente em condição de vulnerabilidade, ou seja, sob um enorme risco de desaparecimento (extinção).



    Dessa forma, deve-se reconhecer que o uso de apenas uma medida complementar (largada noturna), sem adotar-se a principal (configuração do espinhel - peso das chumbadas e distância dos anzóis), não poderia ser capaz de evitar a captura dessas aves. E tal cenário não é tolerável e nem pode ser admitido porque, inevitavelmente, isso vai de forma paulatina reduzindo a biodiversidade marinha de forma ampla, indubitavelmente, porque impacta em diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar. 



    Nesse sentido, há jurisprudências que fundamentam as assertivas deste voto, a primeira é o entendimento acolhido pelo STF, há longa data, e diz respeito ao princípio da proporcionalidade em sua dupla dimensão, no qual ao mesmo tempo que é vedado o excesso por parte da ação do Estado, também há a proibição de insuficiência de proteção, conforme expressa o STF em diferentes julgamentos, não restrito apenas às questões ambientais, podendo-se citar: o RE 654833/AC de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes; as ADI 3470 e 861, Min. Rosa Weber; a ADI 3357, Min. Ayres Britto e, por fim, o voto do Min. Gilmar Mendes no julgamento da ADI 3112/DF (...).



    Além disso, nesta seara vige a premência da proteção ambiental sobre as atividades econômicas, conforme entendimento consolidado do STF exarado no julgamento pelo Pleno do STF da ADI 3.540-MC/DF, sob a relatoria do Min. CELSO DE MELLO, a saber (...).



    Então, o fato das rés terem realizado a pesca em modalidade predatória (ilegal), mas noturna, não permite afastar as suas responsabilidades, nem isso seria capaz de atenuar o dano ambiental, de forma que fica também desacolhida essa alegação. Até porque, quanto ao tema, o ordenamento jurídico ambiental dispensa a culpa ou o dolo para configurar a obrigação extracontratual advinda de ato ilícito, importando tão somente o nexo entre a atividade e o dano.



    (f) A empresa foi abordada após os petrechos terem sido recolhidos, isso impede concluir que se pescou com os petrechos no arranjo encontrado.



    Já, quanto à alegação de que devido ao fato da empresa ter sido abordada após o material de pesca já estar recolhido e que por isso não seria possível concluir-se que foi efetuada a pesca com o material na configuração encontrada pelos agentes do IBAMA e da Polícia Federal, assinalo que: 



    (i) cabia-lhe demonstrar que não praticou o dano ambiental (Súmula 618/STJ); 



    (ii) como não o fez, deixou de corroborar sua arguição com elementos capazes de sustentarem sua hipótese. 



    Logo, não havendo sido demonstrado pela ré a inocorrência do dano ambiental, ou de que teria pescado com outros petrechos de forma regular, é impositivo não acolher a argumentação das rés. Pelo que, tal arguição das rés tem uma natureza apenas de inferência, carente de elementos capazes de desconstituírem o auto de infração do IBAMA, e menos ainda o Laudo de Perícia da Polícia Federal, no âmbito de uma investigação criminal instaurado em decorrência da ação conjunta. 



    Assim, para pugnar-se pela nulidade de um ato administrativo seria necessário comprovar a sua incorreção, não bastando apenas afirmá-la, tarefa na qual as rés não lograram êxito. Por isso, não é possível acolher-se apenas tal alegação como elemento capaz de infirmar a veracidade e a validade dos fatos constatados pelos agentes da PF e do IBAMA (auto de infração e o Laudo de Perícia da Polícia Federal produzido para a investigação criminal). 



    Todavia, ainda que aquele fosse declarado nulo (o auto de infração do IBAMA), infirmando os efeitos sancionatórios do auto de infração, os atos ali demonstrados não desaparecem do mundo dos fatos, assim como não desaparece o dano ambiental praticado, e principalmente não é atingida a obrigação imprescritível de reparação ambiental, saliente-se que esta é autônoma frente às sanções e os atos administrativos, nos termos já assinalados. 



    Entretanto, o dano ambiental não advém do auto de infração, ele restou consubstanciando na constatação de toneladas de pesca armazenada na embarcação, pesca essa tipicamente realizada com espinhel pelágico, pelos petrechos de pesca (espinhel) em configuração proibida e pelo fato de que não foi em nenhum momento dado ciência à fiscalização, ou trazido aos autos, informação sobre qualquer outro tipo de instrumento empregado nessa captura. 



    Além disso, o Laudo de Perícia da Polícia Federal, acostado aos autos (Evento 16, PARECER9), não é atingido na hipótese de anulação do ato administrativo do IBAMA referida pelas rés, uma vez que foi gerado no âmbito de uma investigação criminal, enquanto a ação anulatória diz respeito apenas à esfera administrativa. Dessa maneira, resta incólume a obrigação de reparar o dano ambiental praticado. 



    Ademais, a norma também não exige o ato administrativo como uma espécie de título executivo ambiental para somente então poder pugnar-se pelo cumprimento da imprescritível obrigação de reparar o dano. Aliás, há inúmeros feitos nos quais os próprios órgãos de fiscalização ambiental integram o polo passivo em indenizações por danos ambientais, justamente porque não realizaram o ato fiscalizatório ou foram brandos em excesso. 



    Assim, todos esses elementos formam a convicção inafastável de que foi realizada a pesca ilegal e predatória, devendo-se desacolher tal arguição.



    (g) A observância da recomendação 9/ICCAT afasta a pesca predatória, com métodos não permitidos, e a ocorrência de dano ambiental. 



    As rés sustentam também que a observância da recomendação n. 9 da ICCAT afastaria a possibilidade de ser considerada a pesca predatória, com o uso de métodos e petrechos não permitidos, e a ocorrência de dano ambiental. Essa afirmação é recorrente nas manifestações da defesa ao longo do processo e já foi exaurida pela sentença vergastada, porém, em atenção ao princípio da dialeticidade, revisitar-se-á tal arrazoado. 



    Primeiramente, salienta-se que a ocorrência de dano ambiental não decorre apenas de atos ou de atividades ilícitas, uma vez que, mesmo estando devidamente licenciadas, esses são passíveis de lesionar o meio ambiente, criando a obrigação reparatória. 



    Assim, em consulta à página da internet da International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT, https://iccat.int) observa-se que a Comissão Internacional para Conservação das Tunas do Atlântico é uma entidade dedicada à preservação dos estoques pesqueiros do atum (tuna, tunafish), bem como a temas relacionados com a captura industrial desses tipos de peixes, e não focada na proteção ambiental. Obviamente, a preocupação com o meio ambiente também integra a agenda das mais variadas atividades econômicas, e talvez alguns ramos da atividade pesqueira, embora não seja a proteção ambiental a atividade fim da ICCAT. 



    Isto posto, é bastante razoável pontuar que as recomendações da ICCAT não se destinam à preservação ambiental, mas sim à proteção da pesca industrial do atum, provavelmente procurando causar o menor impacto sobre o meio ambiente, mas não tendo nessa última a sua meta principal, e sim acessória. 



    Dessa forma, ao se cotejar uma recomendação internacional dedicada à pesca (ICCAT-9), preocupada com a manutenção dos estoques pesqueiros de atum, frente à legislação específica para proteção ambiental (INI 04/2011) deve-se por óbvio constatar que os comandos normativos dessa última se adicionam à recomendação. Quer dizer, não basta atender as recomendações da ICCAT, é necessário atender também às normativas ambientais vigentes no país, para praticar a pesca industrial nas águas brasileiras.



      Outrossim, não há lógica ou razoabilidade possível que conduza à conclusão aventada na hipótese da defesa, qual seja: que a observância da recomendação 9 da ICCAT afastaria a ocorrência da pesca predatória e do dano ambiental que foi determinado. 



    Aliás, ainda que o Brasil seja signatário da Convenção Internacional para a Conservação do Atum e afins do Atlântico - ICCAT, as suas recomendações adentram em nosso ordenamento com status infraconstitucional, pelo que, naquilo que se opõem a Constituição Federal, é inclusive o caso de reconhecer-se da sua inconstitucionalidade. Do contrário, a própria definição de poluidor/degradador pela PNMA, acolhida pela CF88, estaria sendo dada por organização internacional, usurpando o Poder Constituinte Originário. 



    Por essas razões, d